Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-35.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000912-35.2017.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
VICENTE ROCHA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, de ofício, corrijiram erro material
ocorrido no cálculo da pena, ficando o réu definitivamente condenado, como incurso
no art. 158, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, diárias no mínimo legal, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus
próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em
nome do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
2
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411
Apelante: Vicente Rocha Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pacaembu
Voto no 25.826
Extorsão
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, abrandamento da pena Autoria e
materialidade
do
crime
de
extorsão
bem
comprovadas

Palavras da vítima e das testemunhas merecedoras de credibilidade

Exacerbação da pena base por conta da valoração
negativa da personalidade bem justificada, apesar
de o réu não ostentar maus antecedentes

Agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código
Penal bem reconhecida Réu que se prevaleceu de
relacionamento amoroso que manteve com a vítima,
pouco importando o rompimento antes dos fatos
Correção do erro material ocorrido no cálculo da
pena imposta A mera adequação do resultado do
cálculo conforme operação aritmética explicada na
motivação da r. sentença é medida que se impõe,
não se cogitando de reformatio in pejus Regime
inicial fechado fixado com critério
Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 299/306,
acrescenta-se que o réu VICENTE ROCHA FILHO foi condenado,
como incursos no art. 158, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
3
pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena e o
afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal
(fls. 362/365).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 383/386).
É o relatório.
Apesar de louvável o esforço da Douta Defensa, tem-
se que o Ilustre Magistrado de primeiro grau bem analisou todas as
provas carreadas para os autos, produzidas com observância de todos os
princípios legais garantidores do devido processo legal, pelo que a
condenação do apelante era mesmo de rigor.
A autoria e a materialidade decorrem dos boletins de
ocorrência de fls. 04/06, 07/08 e 83/85, do auto de exibição e apreensão
de fls. 09, das conversas de fls. 26, dos laudos periciais de fls. 37/53 e
119/130 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, isenta e
incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito descrito
na peça incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
4
Com efeito, a vítima esclareceu que manteve
relacionamento amoroso com o réu e, após o término, ele passou a
chantageá-la, dizendo que se ela não entregasse dinheiro, divulgaria
suas fotos íntimas na internet e as remeteria ao seu marido. Deu a ele R$
500,00 por três vezes e, na última ocasião, uma mulher a procurou e
disse que o réu estava fazendo com ela a mesma coisa. Pediu ajuda à
moça, mas ela disse que não podia, porque era casada e o marido a
mataria se soubesse do adultério. Então, ao perceber que o réu não
pararia com as extorsões, procurou a autoridade policial e registrou a
ocorrência. Esclareceu que, ao dizer para o réu que não tinha mais
dinheiro, ele falou que era para ela pedir ao amante ou ao marido. Ao
deixar de dar dinheiro para ele, o réu concretizou suas ameaças:
mandou as fotos ao seu marido e as divulgou na internet. Quando o réu
soube que havia sido denunciado por ela, disse que a mata após ser
solto, pelo que tem muito medo. Chegou a procurar o réu em sua casa,
ocasião em que ele a agrediu e quebrou o retrovisor de sua motocicleta.
Tomou conhecimento de que o réu mantinha relacionamento com
diversas mulheres, das quais retirava joias e a presenteava. Ao
descobrir, entregou à polícia a pulseira que ganhou dele.
No mesmo sentido, a testemunha Edcarlo, marido da
vítima, narrou que sua esposa, pouco antes dos fatos, andava muito
nervosa e com sinais de depressão, necessitando de remédios para se
acalmar. Ela não quis contar o porquê do seu comportamento, razão
pela qual passou a observá-la. Em seu celular, viu mensagens de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
5
homem, indagando o motivo pelo qual ela o havia excluído de seu
Facebook. Ao questioná-la, ela disse que não era nada. Ela precisou
iniciar acompanhamento com psiquiatra e pedia para que o marido
ficasse com ela em casa, sem dar explicações. Certo dia, pegou o
número do qual emanavam as mensagens e ligou para ele, para
perguntar sobre elas. A partir daí, o réu passou a ameaçá-lo de morte,
dizendo que sabia onde a vítima trabalhava e que tinha envolvimento
com organização criminosa, razão pela qual procurou a autoridade
policial, mas não conseguiu registrar a ocorrência presencialmente.
Quando o réu passou a ameaçar seu filho, fez um boletim de ocorrência
online. Soube que outras pessoas que também trabalhavam no
estabelecimento prisional foram ameaçadas por ele. Então, o réu ligou
para ele, dizendo que tinha provas de que sua esposa estava traindo e,
em troca das fotografias, ele queria dinheiro e que ele retirasse a
ocorrência da ameaça. Por não ter cedido ao pleito do réu e por sua
esposa ter interrompido os pagamentos, ele enviou as fotos para a
testemunha. Esclareceu que a vítima tentou o suicídio por duas vezes,
mas conseguiu evitar que o fizesse. Ela entregou para o réu R$ 1.500,00
em três parcelas. Sofreu diversas ameaças pelo réu e teve de mudar sua
rotina.
Em complemento, a testemunha Andréia confirmou ter
visto a vítima muito triste ultimamente, assim como ter presenciado a
entrega de dinheiro dela para um rapaz. Indagou a vítima sobre o que
estava acontecendo, e ela contou que estava sendo chantageada pelo
amante, de que se não entregasse dinheiro a ele, contaria ao seu sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
6
relacionamento que mantinham. Viu as fotografias íntimas, assim como
viu a efetiva entrega de dinheiro a ele.
Ainda, a testemunha César Eduardo relatou ter tomado
conhecimento dos fatos através a vítima, que é sua funcionária. Ela
contou que o réu a estava extorquindo, dizendo que se não entregasse
dinheiro, contaria ao marido dela sobre o relacionamento que
mantinham. Certa vez, percebendo que a vítima estava muito nervosa,
perguntou o que estava acontecendo e ela disse que o réu estava do lado
de fora do consultório. A testemunha saiu e realmente viu o réu, o qual
fez um gesto ameaçador na direção da vítima.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap.
no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
7
Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime
contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais
elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP 12a Câm.
Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
De seu turno, o réu negou os fatos, dizendo que, na
verdade, foi a vítima quem não aceitou o término do relacionamento
que mantinham e, por essa razão, foi à sua casa com as fotografias
íntimas para contar à sua esposa. Após isso, a vítima e seu marido, em
conluio, querem se vingar do réu.
Além de a versão ofertada pelo réu ser inverossímil,
ela restou isolada no caderno probatório. Nenhuma prova foi produzida
para corroborar suas alegações, o que seria de rigor, nos termos do art.
156 do Código de Processo Penal.
No mais, não há provas nos autos a demonstrar injusta
perseguição ou incriminação do réu, sendo nítida sua intenção de tentar
desqualificar as palavras da vítima e das testemunhas para se eximir da
responsabilidade que lhe é atribuída.
De outro lado, além da prova oral colhida, estão
acostadas aos autos as fotografias íntimas da vítima, cuja presença no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
8
celular e no computador do réu foi constatada por perícia, bem como
cópias das conversas que mantiveram por aplicativo e da transmissão
das fotografia da vítima a terceiros, das quais se depreende a extorsão
praticada pelo réu.
Como se vê, todas as provas norteiam pela
procedência da ação penal, como se vê da análise dos documentos
acostados e dos relatos da vítima e das testemunhas produzidos sob o
crivo do contraditório, de modo a não pairar dúvida sobre a
responsabilidade penal do apelante, não havendo se falar em absolvição
por insuficiência probatória.
Passa-se à análise da pena aplicada.
Apesar de o réu não ostentar maus antecedentes, bem
justificada a necessidade de exacerbação da pena base por conta da
valorização negativa da personalidade do réu, tendo o magistrado a quo
destacado que sua conduta social é reprovável e pratica crimes
reiteradamente.
Como se vê, a exasperação da pena base não se deu
necessariamente em razão da existência de processos em curso, o que é
vedado pela Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim em
virtude da personalidade apresentada pelo réu. De fato, a Folha de
Antecedentes anexada aos autos demonstra que ele é contumaz na
prática de ilícitos, sinalizando a personalidade desvirtuada, voltada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
9
prática criminosa, justificando-se a majoração da pena base, para que só
assim sejam obedecidos os parâmetros necessários à reprovabilidade da
conduta criminosa, bem como atendimento ao critério da suficiência.
Na segunda fase, bem reconhecida a agravante do art.
61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com aumento da pena na sexta
parte, não havendo se falar em afastamento.
Pouco importa que o namoro que o réu e a vítima
mantiveram já havia cessado, bastando o fato de que o réu se
prevaleceu do relacionamento pretérito para a prática delitiva, situação
que se enquadra na proteção trazida pela Lei 11.343/06 e permite o
reconhecimento da agravante mencionada.
Neste sentido, aliás, é a orientação fixada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA NAMORADA
DO RÉU E CONTRA SENHORA QUE A ACUDIU. NAMORO.
RELAÇÃO
ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.o, INCISO
III, E ART. 14 DA LEI N.o 11.340/06. PRECEDENTES DO STJ.
VÍTIMA MULHER DE RENOME DA CLASSE ARTÍSTICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE AFASTADA
PELO TRIBUNAL A QUO PARA JUSTIFICAR A NÃO-
APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL. FRAGILIDADE QUE É
ÍNSITA
À
CONDIÇÃO
DA
MULHER
HODIERNA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
10
DESNECESSIDADE DE PROVA. COMPETÊNCIA DO I
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER
DA
CAPITAL
FLUMINENSE.
RECURSO PROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME
COMETIDO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA, EM FACE DA
SUPERVENIENTE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL.
1. Hipótese em que, tanto o Juízo singular quanto o Tribunal a
quo, concluíram que havia, à época dos fatos, uma relação de
namoro entre o agressor e a primeira vítima; e, ainda, que a
agressão se deu no contexto da relação íntima existente entre eles.
Trata-se, portanto, de fatos incontestes, já apurados pelas
instâncias ordinárias, razão pela qual não há falar em incidência
da Súmula n.o 07 desta Corte.
2. O entendimento prevalente neste Superior Tribunal de
Justiça é de que "O namoro é uma relação íntima de afeto que
independe de coabitação; portanto, a agressão do namorado
contra a namorada, ainda que tenha cessado o
relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele,
caracteriza violência doméstica" (CC 96.532/MG, Rel. Ministra
JANE SILVA - Desembargadora Convocada do TJMG,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 19/12/2008).
No mesmo sentido: CC 100.654/MG, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe
13/05/2009; HC 181.217/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011;
AgRg no AREsp 59.208/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013.
3. A situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher,
envolvida em relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
11
descritas pela lei de regência, se revela ipso facto. Com efeito, a
presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade
de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a
desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de
validade da própria lei.
Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador
condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa
presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade
hodierna.
4. As denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura
ocorram nesse contexto, devem ser processadas e julgadas pelos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos
termos do art. 14 da Lei n.o 11.340/2006.
5. Restabelecida a condenação, cumpre o reconhecimento, de
ofício, da extinção da punibilidade do Recorrido, em relação ao
crime cometido contra a primeira vítima, em face da prescrição da
pretensão punitiva estatal, a teor do art. 110, § 1.o, c.c. o art.
119, c.c. o art. 109, inciso VI (este com a redação anterior à Lei
n.o 12.234, de 5 de maio de 2010, já que o crime é de 23/10/2008),
todos do Código Penal.
6. Recurso especial provido para, cassando o acórdão dos
embargos infringentes, restabelecer o acórdão da apelação que
confirmara a sentença penal condenatória. Outrossim, declarada,
de ofício, a extinção da punibilidade do Recorrido, em relação ao
crime de lesão corporal cometido contra a primeira vítima, em
face da superveniente prescrição da pretensão punitiva estatal,
remanescendo a condenação contra a segunda vítima.
(REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014)
Não havia causas de aumento ou diminuição de pena a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
12
serem reconhecidas.
Verifica-se, no entanto, a ocorrência de erro material
relacionado com o cálculo da pena, sanável a qualquer tempo e grau de
jurisdição. Evidente o equívoco no que tange ao quantum da pena
imposta ao apelante, pois, com os dois acréscimos sucessivos de 1/6
(um sexto), em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da
agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, deveria ter
resultado a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 12 (doze) dias-multa e não a pena de 05 (cinco) anos e
05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, como constou da r.
sentença.
A retificação ex officio do cálculo concernente ao
quantum da pena, nesta fase recursal, é medida que se impõe, não se
cogitando, evidentemente, de reformatio in pejus. É mera adequação do
resultado do cálculo, conforme operação aritmética explicada na
motivação da sentença.
Além de terem sido consideradas desfavoráveis as
circunstâncias judiciais, as peculiaridades do caso concreto o réu
extorquiu a vítima por diversas vezes, ameaçou seu marido e filho, bem
como divulgou suas fotografias íntimas via internet , deixam evidente
que o réu é detentor de personalidade deturpada, voltada para a prática
de crimes, razão pela qual deverá cumprir a pena em regime inicial
fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000912-35.2017.8.26.0411 -Voto no 25.826
13
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
seja corrigido o erro material ocorridos no cálculo da pena imposta ao
réu.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, de ofício, corrijo erro
material ocorrido no cálculo da pena, ficando o réu definitivamente
condenado, como incurso no art. 158, caput, do Código Penal, à pena
de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, diárias no
mínimo legal, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão
em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator